Tribunal: CARF
Processo: 10886.000297/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.000297/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.034 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
GREGORIO VASILIEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas está condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Para o exercício de 2007, na hipótese em que o cônjuge constar do plano de
saúde e apresentar DAA em separado no modelo completo, embora podendo
ser considerado dependente perante a legislação tributária, sem, contudo,
utilizar-se da referida dedução, o valor pago pode ser deduzido pelo cônjuge
titular do plano e que realizou o efetivo pagamento.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.000297/2009-95
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000297/2009-95

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 8.693,36, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.113,86, por falta
de comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.431,32 (fls.
4/8).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3),
trazendo os documentos que entende ser suficientes para comprovar a despesa médica glosada,
registrando que não teve qualquer intenção de lesar o Fisco, requerendo, ao final, pelo
acatamento integral da despesa com plano Sul América Seguro Saúde S/A, gerido pela
Associação de Pilotos da VARIG - APVAR, e parcelamento do eventual saldo remanescente
porventura existente.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE (fls. 27/30), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Despesas médicas
A dedução de despesas com seguro-saúde de dependente está condicionada à
comprovação documental da condição de dependente.
Cientificado da decisão, em 21/03/2013 (fls. 35/36), o contribuinte, em
01/04/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 37), trazendo aos autos a certidão de casamento,
comprovando a relação de dependência de sua esposa, Anna Luíza Benjamin Vasiliev,
requerendo, ao final, seja reconhecido o direito à dedução da despesa com plano de saúde
declarada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 38/42.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

Admissibilidade
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000297/2009-95

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE que manteve o
lançamento, em relação à glosa da despesa paga ao plano Sul América Seguro Saúde S/A, no
valor de R$ 16.113,86, tendo como titular/beneficiários o Recorrente e sua esposa, Anna Luíza
Benjamin Vasiliev, não dependente declarada e que apresentou DAA em separado no
modelo completo, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento integral da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia da
escritura pública lavrada pelo Cartório do 21o Ofício de Notas do Rio de Janeiro e da certidão de
casamento (fls. 38/41).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa traçados na decisão recorrida (fls. 29):
Despesas com plano de saúde
(...)
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago
ao plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que
não seja utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente ao
outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do plano.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000297/2009-95

No caso em exame, conforme documento de f. 11 e pesquisa efetuada nos sistemas de
processamento de declarações, a Sra. Anna Luiza Benjamin Vasiliev apresentou
declaração completa, sem aproveitar a dedução a título de seguro-saúde.
Entretanto, inexiste, nos autos, prova de que a Sra. Anna Luiza Benjamin Vasiliev se
enquadre em uma das condições legais de dependência, que, no caso em exame,
dadas as alegações de defesa, se faria por certidão de casamento ou prova de vida
em comum por mais de cinco anos ou, se por prazo inferior, havendo filho resultante da
união.
Na falta dessa prova, deve ser mantido o lançamento.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, a teor da legislação de regência, somente são dedutíveis as despesas
médicas próprias do contribuinte e de seus dependentes informados na declaração de ajuste
anual, podendo a esposa e os filhos figurarem como tal, ao teor do art. 77, § 1o, I e III e § 2o do
RIR/99, cuja relação de dependência restou comprovada ao teor da certidão de casamento
carreada aos autos (38/41), suprindo assim o vício apontado na decisão recorrida.
Cabe salientar, por oportuno, e como bem registrado na decisão recorrida, que no
ano-calendário de 2006, a orientação fiscal era no sentido de que na hipótese de a esposa constar
do plano e, embora podendo ser considerada dependente perante a legislação tributária,
apresentar declaração em separado no modelo completo, poderia ser deduzido na DAA do titular
do plano o valor integral pago, desde que não seja utilizada como dedução pela esposa, sendo
certo que o Fisco passou a fazer a advertência quanto ao modelo da declaração entregue,
conforme se depreende da Pergunta no 356 do Manual de Perguntas e Respostas IRPF/2007:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem
em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano.
Destarte, ancorado na orientação fiscal vigente à época dos fatos – diga-se de
passagem, sendo certo que esposa do Recorrente, mesmo declarando em separado não usufruiu
da dedução da despesa com plano de saúde, porquanto apresentou DAA completa, conforme,
aliás, registrado na decisão recorrida – urge o cancelamento da glosa da despesa com plano de
saúde tendo por beneficiários o Recorrente e sua esposa, Anna Luíza Benjamin Vasiliev (fls. 11
e 13).
Por fim, vale registrar, por pertinente, que o entendimento fiscal foi modificado a
partir do exercício 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte, titular de plano de
saúde, não pode mais deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000297/2009-95

declarem em separado, pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde daqueles consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração
do responsável em que forem consideradas dependentes.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com plano Sul América Seguro Saúde S/A, no valor de R$
16.113,86, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital